Tribunal: TJDFT
Processo: 0702107-97.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA.COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça.
II – Questão em exame:
2. A questão em discussão consiste em analisar a suficiência de provas para fundamentar a condenação, em observância ao disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
III – Razões de decidir:
3. Comprovado que o réu ameaçou a vítima, por escrito, de causar-lhe mal injusto e grave, dever ser mantida sua condenação. Na hipótese, foi demonstrada que o número telefônico pelo qual foram enviadas as mensagens de ameaça era de propriedade do acusado, que não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o aparelho não estava em sua posse no momento do envio do texto.
4. Condenações pretéritas atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não se prestam a caracterização da reincidência, mas devem implicar na valoração dos antecedentes, na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha ultrapassado demasiado período desde o cumprimento ou extinção da pena.
IV. Dispositivo:
5. Recurso parcialmente provido.